Tribunal: TJDFT
Processo: 0707278-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0707278-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: DARBAS JOSE COUTINHO FILHO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. contra a decisão de ID 185236522, proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência n. 0703399-84.2024.8.07.0001, movida por DARBAS JOSE COUTINHO FILHO, ora agravado. Na ocasião, o Juízo de origem deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID origem 181531973): A parte autora impugna a notificação realizada pela ré, que entende em desarmonia com o devido processo legal, contraditório substancial e legalidade e pretende declarar a nulidade do valor arbitrado unilateralmente pela requerida no montante de R$ 36.173,73. Assim, requer em tutela de urgência que a requerida se abstenha de incluir o nome do requerente nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, ou caso já tenha procedida a inclusão, que seja compelida a retirá-lo, sob pena de cominação de multa. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, abrangendo a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Como há questões dependentes de prova, que somente ocorrerá no momento processual adequado, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para determinar à ré que suspenda as cobranças relativas ao débito ora impugnado, bem como não inclua o nome do requerente nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, ou caso já tenha procedida a inclusão, que o retire, sob pena de cominação de multa, até que fique comprovado a legalidade ou não da aplicação dos valores cobrados. [...] Em suas razões recursais a agravante descreve que a presente lide versa sobre a existência ou não de irregularidade nos débitos referentes a prestação do serviço de energia elétrica fornecido pela parte agravante. Sustenta que que a concessão dos pedidos foi feita sem determinar qual fatura não poderá ensejar o corte, o que caracteriza verdadeiro “salvo conduto”, de forma a legitimar o agravado a usufruir do serviço prestado pela agravante de maneira indiscriminada sob o manto da inexigibilidade coercitiva da contraprestação, já que a inadimplência de nenhuma cobrança poderá acarretar suspensão do fornecimento de energia. Argumenta que: [...] O bloqueio judicial das faturas não pode ser efetuado em virtude de todas as cobranças, uma vez que não é possível bloquear ad infinitum as faturas, tendo em vista que o sistema interno da demandada não permite a realização do bloqueio/suspensão de faturas de forma extensiva. Portanto, em que pese haver discussão nos autos acerca da fatura no valor de R$ 36.173,73 a Cia está legitimada a realizar a suspensão de energia no caso de inadimplência de faturas regulares de consumo. Neste ínterim, não merecem perdurar os efeitos antecipatórios concedidos pelo magistrado a quo, em razão da ausência de pressupostos cumulativos ensejadores da concessão da presente medida. [...] Destaca que a antecipação de tutela deferida deve ser reformada, visto que ausente um dos pré-requisitos para a concessão da tutela de urgência, qual seja o perigo de dano, pois, a fatura objeto da lide se trata de débito decorrente de irregularidade cuja constituição encontra amparo legal. Assevera que o art. 590 da Resolução Normativa no 1.000/2021 – Agência Nacional de Energia Elétrica dispõe que, na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. Aduz que o litígio gira em torno de irregularidade na medição constatada em inspeção técnica realizada em 21.07.2023, ocasião em que os técnicos constataram que o equipamento de medição da unidade se encontrava com irregularidade, deixando de registrar corretamente o consumo de energia elétrica. Pontua que qualquer irregularidade apurada em inspeção realizada pelos funcionários da Concessionária deve ser levada a termo e assinada pelo responsável que se encontrar na unidade consumidora no momento da inspeção, que fica com uma segunda via do documento preenchido, não tendo sido diferente no caso dos autos, em que a funcionária do estabelecimento acompanhou a inspeção e assinou o termo respectivo. Informa que antes da cobrança da recuperação de consumo feita em razão da irregularidade identificada, o procedimento administrativo foi realizado em conformidade com a norma regulamentadora, oportunizando a autora de forma gratuita, com efeito suspensivo, o direito à reclamação de forma a garantir o direito do contraditório e ampla defesa. Elucida que o cálculo e a notificação acerca do valor relativo à cobrança para recuperação da receita foram devidamente realizados, nos termos previstos pela legislação. Destaca que a agravante precisa exercer seu livre direito de cobrança, bem como utilizar-se de seus meios coercitivos para que haja o adimplemento das faturas, assim, não pode ser impedida a tanto, mesmo porque, caso seja mantida a energia do agravado, sua dívida tende a aumentar ainda mais. Informa que o agravado foi devidamente notificado acerca da fatura de recuperação de receita, permitindo ao mesmo a rediscussão da questão em sede de reclamação administrativa no prazo de 30 dias, nos termos do §2o do art. 325 da Resolução no 1.000/2021. Salienta que, não afirma que a agravada foi a pessoa responsável por executar o desvio, mas a prática estava lhe gerando benefícios indevidos, pois, em razão da existência da irregularidade, a empresa consumidora não estava realizando o pagamento pela energia devidamente consumida, pagando um consumo menor. Expõe que: [...] fica clara a ocorrência de dano de difícil reparação à agravante, haja vista que se vê impossibilitada de desempenhar as medidas coercitivas para que haja o pagamento dos débitos apurados, isto é, está impedida de receber os valores legalmente devidos, além de estimular outros consumidores mal intencionados a, também, deixarem de adimplir suas obrigações sob a alegação de que não poderiam ser constrangidos licitamente, mesmo ante uma conduta tão nociva. Necessária a reforma a decisão antecipatória para reconhecer a possibilidade de a agravante exigir o pagamento da dívida constituída e, não havendo o seu pagamento, a possibilidade de suspensão da energia. Não estando presente, simultaneamente, a verossimilhança das alegações (fumus boni iuris) e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte (periculum in mora), o provimento do presente recurso é medida que se impõe. Neste ínterim, não merecem perdurar os efeitos antecipatórios concedidos pelo magistrado a quo, em razão da ausência de pressupostos cumulativos ensejadores da concessão da presente medida. [...] Cita estarem presentes os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Assim, a agravante requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito da lide; e, b) no mérito, a reforma da decisão agravada, sendo afastada a suspensão da cobrança no valor de R$ 36.173,73 (trinta e seis mil, cento e setenta e três reais e setenta e três centavos), bem como possibilitando as medidas coercitivas de suspensão de energia e negativação do nome do agravado (ID 56197343). Preparo regular (ID 56197345). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me analisar o pedido formulado em caráter liminar. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se analisa a possibilidade de implementação de medidas coercitivas vinculadas ao não pagamento de débito discutido na origem, originado de suposta equivocada aferição de uso de energia. Pois bem. De início, destaco que, em que pese a manifestação da concessionária de energia agravante, entendo que os pontos alegados nas razões recursais são controvertidos e que não foi demonstrada, pelo menos neste Juízo de cognição sumária, a patente verossimilhança da conclusão trazida pela recorrente quanto à responsabilidade específica do agravado em relação à unidade consumidora inspecionada. Pois bem. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o ora agravado destaca que a unidade consumidora, mesmo tendo sido de titularidade do recorrido apenas até meados de julho de 2023, e que o local sempre serviu para o fornecimento de energia de um estabelecimento empresarial denominado “Fast Escova, – Vicente Pires”, inaugurado em abril de 2023 (Pág.2 do ID origem 185150735). Impende salientar que o próprio agravante esclarece em suas razões recursais: [...] Destaca-se que, em momento algum a agravante afirma que a agravada foi a pessoa responsável por executar o desvio, mas a prática estava lhe gerando benefícios indevidos, pois, em razão da existência da irregularidade, a empresa consumidora não estava realizando o pagamento pela energia devidamente consumida, pagando um consumo menor. [...] Ressalto que, na origem, o requerente, ora agravado, alega diversas questões que precisam ser esclarecidas, entre elas: a validade do resultado da notificação da inspeção realizada e os valores apurados pela agravante como devidos pela unidade consumidora. Nesse aspecto, em que pesem as declarações da agravante e os documentos por ela juntados ao agravo de instrumento, entendo que ainda pende de verificação o cumprimento dos requisitos legais previstos pela Resolução Normativa de no 1.000/21 da Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel para situações de suposta irregularidade como a ora discutida. Com efeito, há necessidade de uma melhor apuração dos fatos para saber se seguramente deve ser imputado à parte agravada a responsabilização pelo desvio encontrado pela concessionária. Assim, no caso concreto, tendo como referência o acervo probatório e, em que pese a ilustre manifestação da agravante, entendo que o processo de origem ainda se encontra em um estágio inicial e que a determinação de suspensão das cobranças relativas ao débito impugnado pelo agravado, bem como a não inclusão do nome do requerente nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito se mostram prudentes, pelo menos nesta fase processual, visto que, como bem destacou o magistrado na origem, questões primordiais para a resolução do litígio ainda estão pendentes de prova. Nesse sentido, observo, de forma diversa do alegado pela recorrente que, com os documentos trazidos aos autos, não fica evidentemente demonstrada a presença dos requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sobretudo pela ausência de composição da lide e manifestação da própria agravante nos autos de origem em congruência com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa; e a posterior produção de provas. Portanto, estando a decisão agravada devidamente fundamentada, entendo não ser possível aferir, no momento, todas as particularidades que envolvem os fatos citados pela recorrente. Nesse ponto, vale ressaltar que o agravo de instrumento e, principalmente, o pedido liminar a ele vinculado, não devem servir como um julgamento antecipado, o que acarretaria em uma supressão de instância. Nesta sede recursal, as provas não são avaliadas de forma minuciosa, sendo necessário o devido esclarecimento da demanda pelo Juízo de 1o Grau, com o respeito ao devido processo legal. Segue entendimento recente desta eg. 2a Turma Cível acerca do tema: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS MENSAIS. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECUSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de tutela de urgência pelo qual a autora pretendia a suspensão dos descontos mensais, referentes aos contratos que alega terem decorrido de fraude. 1.1. Recurso aviado na busca pela suspensão dos descontos decorrentes dos contratos discutidos no feito de origem. 2. A decisão combatida bem apontou que não é possível vislumbrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que se faz necessária a instauração do contraditório nos autos a fim de compreender as razões que motivaram os descontos e se de fato houve fraude na contratação do empréstimo realizado com a instituição bancária. 2.1. O feito encontra-se em estágio inicial e dessa forma ainda será preciso esclarecer sobre uma possível conduta ilícita dos réus e sua suposta reponsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo autor. 2.2. Faz-se necessária a devida dilação probatória, com a finalidade de verificar as razões que teriam dado ensejo aos descontos a título de empréstimo suportados pelo requerente. 2.3. Nesse contexto, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 2.4. Inexistindo os elementos demonstrando a veracidade dos atos lesivos noticiados, deve-se aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. 2.5. Diante desse cenário, neste instante processual, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de liminar para suspensão dos descontos mensais dos contratos de empréstimo. 3. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1650942, 07291902920228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Nesse sentido, tenho que a medida pleiteada pela agravante não se mostra adequada, na presente via recursal, em vista do necessário aprofundamento probatório. Com efeito, no caso vertente, tenho que não ficou demonstrada de forma patente a responsabilidade única e exclusiva do agravado em relação à suposta irregularidade encontrada. Outrossim, de forma diversa do que alega a recorrente, entendo que a decisão agravada suspendeu as cobranças exclusivas ao débito ora impugnado, nada citando a respeito das faturas vinculadas ao atual fornecimento do serviço de energia. Diante disso, em cognição sumária, típica do momento processual, concluo pela inexistência da probabilidade de provimento recursal da agravante, pela já explicitada necessidade de dilação probatória para a elucidação da contenda. E, como se sabe, ausente a probabilidade de provimento do recurso, prescindível se falar em perigo da demora, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Pelas razões expostas, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília,29 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator